Tribunal: TJDFT
Processo: 0701364-05.2021.8.07.0019
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. COERÊNCIA E HARMONIA. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 215-A DO CP. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA.
1. A preliminar de nulidade de “carência de fundamentação a respeito da apreciação das teses” arguida pela defesa, se confunde com o mérito. Deve, portanto, ser apreciada como questão de mérito.
2. Nos crimes de estupro de vulnerável, a prática da violência sexual pressupõe a clandestinidade da conduta, devendo a palavra da vítima ostentar especial relevância, notadamente quando conjugada com o acervo probatório e decorrente de narrativa coerente dos fatos imputados.
3. Presente o dolo específico de satisfazer à lascívia, própria ou de terceiro, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta, não sendo possível a desclassificação para o delito de importunação sexual (TEMA 1121/STJ).
4. Viável o redimensionamento da pena em sua totalidade e sua consequente redução em decorrência da aplicação da fração de aumento, na primeira fase, em desacordo com critério jurisprudencial consagrado.
5. Preliminar rejeitada. Apelação parcialmente provida.